Tribunal: TCU
Processo: 022.053/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria que teve por objetivo analisar a aquisição de veículos automotores pelo governo federal para atendimento dos Conselhos Tutelares, Centrais de Intérpretes de libras, Centro de Referências em Direitos Humanos e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, situados em diversos municípios brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização na modalidade levantamento de auditoria, realizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), objetivando analisar a aquisição de veículos automotores pelo Governo Federal, nos exercícios de 2012 a 2019, para atendimento dos Conselhos Tutelares, Centrais de Intérpretes de libras, Centro de Referências em Direitos Humanos e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, situados em diversos municípios brasileiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. informe, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências adotadas para atender as recomendações da Nota Jurídica 00074/2019/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU, de 1o/7/2019, concernentes ao reconhecimento de dívidas, conforme o "Manual de Reconhecimento de Dívidas" elaborado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e a devida apuração de responsabilidade em face da aquisição de veículos sem cobertura contratual, tendo em vista as evidências de aquisição sem cobertura contratual de 39 veículos destinados à doação, descritos a seguir: 28 veículos na execução do Contrato 31/2012; um veículo na execução do Contrato 22/2014; cinco veículos na execução do Contrato 25/2013 e cinco veículos na execução do Contrato 11/2016; 9.1.2. apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação visando à conclusão da entrega dos veículos eventualmente ainda em poder das concessionárias, devendo o ministério também identificar e informar ao Tribunal, por ocasião da apresentação desse plano, as razões que levaram à situação da existência de 449 veículos adquiridos e estacionados nas concessionárias, conforme constatado na presente fiscalização, com a identificação dos responsáveis, se for o caso; 9.2. recomendar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. estabeleça e observe critérios objetivos na seleção dos entes donatários e na ordem de prioridade para entrega de veículos e demais bens adquiridos para fins de doação, considerando a finalidade e os objetivos definidos para a correspondente política pública, cabendo ponderar os impactos de custos associados aos veículos doados que recaem sobre os entes beneficiados (manutenção, abastecimento, motorista, estacionamento e seguros); 9.2.2. defina meios de aferir, em algum grau, a efetividade da política de doações de "kits de equipagem", de modo a estabelecer com clareza os objetivos pretendidos com a distribuição dos veículos; 9.2.3. defina procedimentos em normativo próprio de modo a tornar obrigatória a observação das vedações impostas pela Lei Eleitoral nos processos destinados a doações de bens em ano em que se realizarem eleições; 9.3. determinar à Selog que, com fundamento no art. 237, incisos V e VI, do Regimento Interno do TCU, autue quatro processos de representação, tratando dos contratos destinados à aquisição de veículos apontados nestes autos, respectivamente aos Conselhos Tutelares, Centrais de Intérpretes de Libra (CIL), Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa e Vans dos Direitos, para que nesses processos sejam aprofundadas as apurações dos achados apontados na presente fiscalização; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.